Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-75.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta do contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – demanda parcialmente procedente – sucumbência do réu – provimento parcial do recurso.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001872-75.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante JOÃO
CHAVES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, por maioria
de votos, vencido o 2o Desembargador que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36337
APEL.No: 1001872-75.2019.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APTE. : JOÃO CHAVES BARBOSA
APDO. : BANCO BMG S/A
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais
- autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado
empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito
com “reserva de margem consignável - RMC” não utilização
do cartão de crédito pelo requerente
valor liberado
integralmente através de TED na conta do contratante, com o
intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além
do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade
contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao
devedor
readequação do negócio para modalidade de
empréstimo consignado dano moral caracterizado demanda
parcialmente procedente sucumbência do réu provimento
parcial do recurso.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer,
repetição de indébito e indenização por danos morais,
movida por João Chaves Barbosa em face de Banco BMG S/A.
Alega o postulante, em síntese, que entabulou com o réu
empréstimo
consignado
em
proventos
de
aposentadoria.
Ocorre que além dos descontos do empréstimo consignado em
seus proventos, apareceram outros com a denominação de
Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo esta reserva
relativa a emissão e uso de cartão de crédito, que jamais
solicitou. Aduz que jamais solicitou essa modalidade de
contratação que torna a dívida praticamente impagável e
acarreta a diminuição do limite de crédito consignável.
Destarte, apoiado nas regras consumeristas, requer a
inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do
débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados,
além
da
condenação
do
requerido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 167/169 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignado, apelou o postulante a este
Tribunal,
para
reforma
do
“decisum”,
reiterando
os
argumentos expostos na exordial. Alega que o réu não
comprovou o envio do cartão de crédito e das faturas, nem
que houve desbloqueio do plástico. Aduz que não devolveu o
valor creditado e que continuam os descontos da indigitada
contratação em sua conta corrente. Sustenta que embora o
réu alegue que houve saque, ele é vedado pelo art. 16 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Entende que foi
enganado, tendo em vista que assumiu obrigação desproporcional à sua condição. Ao final, anota prequestionamento.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento. O
autor alega que acreditava que a contratação se tratava de
empréstimo consignado e não de cartão de crédito
consignado com desconto de parcela mínima de seu benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez
que apenas são descontados valores a título de juros e
encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais
solicitou cartão de crédito, tampouco fez saque com o
mesmo, no entanto se denota que o valor foi creditado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conta corrente pelo banco através de “TED” (fls. 96),
além disso consta “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento”, devidamente assinado pelo autor em 29.11.17
(fls. 90/91).
6. Analisando a documentação constante nos
autos e a condição pessoal do autor (idoso, de pouca
instrução e baixa renda), soa verossímil a alegação de que
foi levado a erro, não tendo a intenção de contratar
cartão de crédito consignado (RMC) e sim empréstimo
consignado com desconto de parcelas fixas em seu benefício
previdenciário.
7.
Nota-se
que
o
cartão
de
crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras
ou saques, terá um valor mínimo da fatura debitado dentro
do limite de 5% de seus proventos líquidos e que são
descontados
diretamente
em
folha
de
pagamento,
com
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor
remanescente até que este seja integralmente quitado, com
os descontos mensais de 5% quando o beneficiário não
liquida integralmente a fatura.
8. Evidente que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que a
contratação foi celebrada em 29.11.17 (fls. 90/91), época
em que ainda estavam em vigor os limites estabelecidos
pela PORTARIA INSS No 623 DE 22.05.2012 com os seguintes
limites para as operações consignadas: “Art. 1o Fixar os
novos limites de taxas de juros a serem aplicados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações de crédito consignado, observando os seguintes
critérios: I - a taxa de juros não poderá ser superior a
2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao
mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; e II
- a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três
inteiros e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que
expresse o custo efetivo”. Depois os limites foram
elevados para 2,34% a.m. para as operações de empréstimo
consignado e 3,36% a.m. para as operações de cartão de
crédito, posteriormente, novamente reduzidos para 2,14%
a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de crédito), sendo
que atualmente estão em 2,08% a.m. (empréstimo consignado)
e 3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS
n. 1959 de 08.11.2017.
9. Outrossim, realmente nada há no feito que
indique que o autor tenha recebido o plástico e realizado
saques com o controvertido cartão de crédito consignado.
Na verdade, o crédito foi disponibilizado em sua conta
através de “TED” (fls. 96), com notório desvirtuamento da
sistemática do cartão de crédito em que o banco apenas
disponibiliza uma linha de crédito para o consumidor.
10. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta do autor, com o intuito
de fazer incidir os encargos superiores aos da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
que incidirá todos meses sobre o saldo do rotativo,
tornando o crédito muito mais oneroso para o consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais não houve comprovação nos autos de que a
contratação foi entabulada entre as partes porque a margem
consignável de 30% dos rendimentos líquidos do autor já
tinha sido comprometida.
11. Embora conste na fatura de fls. 98, de
10.02.18, “devolução de saque” de R$1.398,95, e que na
fatura de fls. 103, de 10.07.18, não conste mais débito
algum, tendo inclusive o réu alegado em contrarrazões que
“após a devolução do valor supramencionado pelo Sr. João e
ainda
considerando
os
descontos
realizados
em
seu
benefício nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, todo o
débito que o Sr. João possuía como BMG fora devidamente
quitado” (fls. 203), o fato é que o cartão de crédito no
5259.0954.8172.9185 ainda permanece ativo, com limites de
crédito e de saque, conforme se denota das faturas de fls.
103/115, além disso o documento colacionado pelo autor a
fls. 29/30, emitido em 25.06.19, demonstra a situação do
contrato como “ativo”, inclusive com descontos mensais de
R$55,33, corroborado pelos documentos de fls. 31/44.
Registra-se ainda que o autor alega veementemente que não
devolveu crédito algum (fls. 172).
12. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito e repetição em
dobro do indébito, é certo que o autor faz jus à
readequação dos encargos para que seja respeitado o limite
de juros de empréstimo consignado à época da contratação,
com determinação do número de parcelas mensais fixas,
respeitado o limite da margem total de comprometimento de
35% dos rendimentos líquidos da autora, com base na MP
681/15. Ademais, os valores já descontados do benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor
deverão
ser
utilizados
para
amortização
do
respectivo empréstimo.
13. Outrossim, cabe deixar registrado que o
dano moral
efetivamente teve
lugar e, caracterizado
padecimento
apto
a
causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
14. No tocante à fixação do dano moral,
consigna-se que deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
15. Inclusive nesse sentido já decidiu esta
C. Câmara em caso similar: “Apelação Cível
Ação
declaratória
de
inexistência de
débito
cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
improcedência
O autor alega que foi surpreendido com o
desconto de empréstimo sob a denominação de Reserva de
Margem Consignável em seu benefício previdenciário, sem
que tenha sido solicitado
Descontos mensais promovidos
pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o
principal da dívida
Contrato celebrado que eterniza a
dívida do consumidor Aplicação do art. 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor Onerosidade excessiva que
implica
na
nulidade
do
negócio
jurídico

Valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente disponibilizados ao autor, que impedem a
devolução da quantia cobrada
Adimplemento da obrigação
que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da
contratação Falha na prestação de serviços caracterizada
Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00

Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial

Recurso
parcialmente
provido”
(Apel.
no
1001890-65.2017.8.26.0032, 16a Câm. Direito Privado, RELa.
DESa. DANIELA MENEGATTI MILANO, j. 12.12.2017).
16.
Igualmente,
registra-se:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
NAÕ FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Reserva
de Margem Consignável RMC. Pretensão da autora de contratação de empréstimo consignado, porém houve disponibilização de cartão
de crédito.
Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do
valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor
principal.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato firmado de forma que
torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC
Contrato nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Descabida a repetição do indébito, que
geraria
enriquecimento
indevido
da
autora
que
se
beneficiou com o valor do empréstimo disponibilizado pelo
banco.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”(Apel.
no
1003661-24.2017.8.26.0438,
37a
Câm.
Direito Privado, REL. DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
12.12.2017).
17. Nessas circunstâncias e mediante esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios, resolve-se alterar a solução singular para
decretar a parcial procedência da demanda a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva
de
margem
consignável”
em
contrato
de
empréstimo
consignado, com parcelas fixas e prazo pré-determinado,
descontadas
do
benefício
previdenciário
do
autor,
observando-se os limites de juros e encargos dessa
modalidade, de acordo com a Portaria vigente na época,
compensando-se
os
excessos
indevidamente
cobrados,
inclusive o IOF. Também deve o banco réu pagar ao autor
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, com
correção monetária a partir de então, mais juros de mora
de 1% a contar da citação.
18. Diante desse desfecho, passa o réu a
responder
pela
integralidade
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86,
parágrafo único, ambos do CPC/15.
19. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1001872-75.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: João Chaves Barbosa
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No: 43718
APEL.No: 1001872-75.2019.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APTE. : JOÃO CHAVES BARBOSA
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : MATHEUS CURSINO VILLELA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de dar provimento ao recurso como movimentado pelo autor, o
que se deu em conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele ouso divergir, ainda que sempre respeitando o posicionamento adotado
por meus pares, uma vez que entendo que o recurso como intentado pelo
autor deveria ser no todo rejeitado, implicando assim na manutenção do
entendimento perfilhado pelo D. Sentenciante, pelo qual foi julgada
improcedente a demanda como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, verifico que o autor contratou fornecimento de cartão de
crédito junto ao banco réu, conforme “Proposta de Adesão Cartão de Crédito
Consignado” encartada no feito, sendo fato, portanto, e ao contrário do quanto
por ele relatado na exordial, que resultou plenamente caracterizado o vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual entre os litigantes, o que se dá de modo a justificar plenamente os
descontos mensais como promovidos pelo réu, estes que promoveu na
condição de banco/administrador.
Assim,
diante
da
documentação
juntada
ao
todo
processado, e por força das alegações das partes, forçoso concluir que
resultou plenamente demonstrada nos autos a contratação de cartão de
crédito consignado pelo autor, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao contrário do quanto
alegado pelo autor, além de ter este efetivamente contratado o uso do cartão
de crédito em questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo, aos
saques referentes aos valores a ele concedidos, valores estes que foram
creditados pelo réu em conta bancária mantida pelo inconformado, fato que
permite reconhecer que contava o ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta comprovada pela
juntada aos autos do comprovante referente a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso reconhecer,
portanto, que resultou caracterizada a contratação pelo autor do fornecimento
de cartão de crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a sua
livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez que aderiu a todos os
termos do contrato como por ele firmado, o que permite entender que deve,
reconhecida sua condição de usuário dos serviços contratados, ainda que
consumidor, suportar o compromisso, e nos limites do quanto então por ele
assumido.
Portanto, de rigor firmar posição no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva da margem consignável se mostra lícita e adequada aos limites da
contratação, sendo fato que os valores impugnados pelo demandante se
mostram no todo devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em liberação da reserva, ou
mesmo na cessação, ainda que eventual, dos descontos que foram levados a
cabo.
De outra banda, forçoso reconhecer que não resultou
caracterizada qualquer prática de conduta ilícita por parte da instituição
financeira, esta que justificasse a conversão do contrato de cartão de crédito
em contrato de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi transferido
para a conta do autor, estando, portanto, os descontos como promovidos pelo
réu regularmente autorizados, o que justifica o decreto de improcedência do
feito, assim me conduzindo a rejeitar, e de forma integral, os pedidos como
apresentados pelo autor na exordial.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 12a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, por Acórdão subscrito pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em 17/11/2017,
cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável' (RMC)
Pedido
cumulado de repetição de débitos dos valores mínimos lançados e de
indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor que foi transferido
para a conta da autora, segundo autorizado pela MP no 681/2015

Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão de
crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os juros e encargos
serem ajustados para essa modalidade, usando a média de mercado, mas
sem fixação de indenização por danos morais Irresignação recursal de
ambas as partes: a-) da instituição financeira, insistindo na legalidade da
operação; b-) da autora, objetivando a repetição, em dobro dos valores, a
fixação de danos morais e a declaração da inexigibilidade da dívida

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão inequívoca da autora
em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário
Licitude da reserva de 5% instituída
pela Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos
pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente mutuante

Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de 5% perante a
fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema,
impedindo o 'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se antecipadamente
o pagamento em parcelas que converge para a recente orientação da
Resolução CMN no 4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é procedimento
lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto - SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto
contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos
da instituição financeira Sentença reformada Apelação da instituição
financeira provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento
como adotado pela D. Maioria, entendo que a R. Sentença hostilizada deve ser
alvo de integral manutenção, o que leva a entender como improcedente a
Ação proposta contra o Banco, de sorte a se reconhecer a plena exigibilidade
do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, daí decorrendo a
integral imposição ao autor de condenação no que toca a arcar com as custas
e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como em relação
aos Honorários Advocatícios, estes que, por minha forma de encarar os fatos,
deveriam ser agora majorados para o percentual correspondente a 20% do
valor da causa, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
§11, do CPC de 2015, ainda que observada a gratuidade processual que foi
concedida ao demandante na tramitação do processo.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Apelo do autor, assim procedendo nos termos do Voto Vencido que agora
declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12500C7D
10
14
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
129F1EAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001872-75.2019.8.26.0484 e o código de confirmação da tabela acima.